Tribunal: TJES
Processo: 5000970-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA COSME BOROTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000970-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA COSME BOROTO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. A agravante sustenta que a quantia de R$ 56.480,00, correspondente a 40 salários-mínimos, seria impenhorável por força do art. 833, X, do CPC, requerendo a liberação do montante constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando o saldo total do titular supera o limite de 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com o objetivo de preservar a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. O extrato bancário demonstra que a agravante possuía R$ 228.867,49 em sua conta poupança antes do bloqueio de R$ 66.300,43, permanecendo disponível o montante de R$ 162.567,06, superior ao teto de impenhorabilidade.

5. A norma protetiva incide apenas quando a constrição judicial atinge valores que reduzam o patrimônio financeiro do devedor a patamar inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, o que não ocorre na hipótese.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que a impenhorabilidade do art. 833, X, aplica-se somente até o limite global de 40 salários-mínimos, abrangendo contas poupança, correntes ou investimentos, mas não se estendendo a valores excedentes.

7. Assim, inexistindo violação ao limite legal, é legítima a manutenção da penhora sobre a quantia bloqueada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC protege apenas valores até 40 salários-mínimos, considerando o total dos recursos financeiros do devedor.

2. A penhora de valores excedentes ao limite legal é válida, ainda que depositados em conta poupança.

3. A constrição não afronta o princípio da dignidade quando o saldo remanescente assegura patrimônio superior ao mínimo protegido pela lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010;
TJDF, AI 0739921-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 21/11/2024;
TRF3, AI 5011152-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3ª Turma, j. 05/07/2024;
TJSP, AI 2091993-90.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que manteve a penhora sobre a verba impugnada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000970-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA COSME BOROTO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA COSME BOROTO
em face da decisão (ID 11907607) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade apresentada pela ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 11907598), a agravante argumenta que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) oriundo de sua conta poupança, consubstanciado em 40 (quarenta) salários mínimos, em razão do que preconiza o art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma do comando decisório, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba.

Por meio do pronunciamento de ID 11960574, indeferi o efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12247121.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Banco do Brasil S/A pretende executar a quantia de R$ 66.300,43 (sessenta e seis mil e trezentos reais e quarenta e três centavos).
Durante o trâmite do feito executivo, houve o requerimento de realização de SISBAJUD, oportunidade na qual o montante executado foi integralmente bloqueado em conta de titularidade da ora agravante.

Irresignada, a executada acostou petição na origem informando que a conta em questão consistia em conta poupança, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) do total bloqueado, o qual corresponde a 40 (salários-mínimos).

A pretensão da executada não foi acolhida pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

De fato, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável a quantia depositada em conta poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Sucede que, na hipótese vertente,
a própria agravante comprovou por meio do extrato bancário (ID 11907605) que, antes do ato de constrição, possuía em sua conta poupança a importância de R$ 228.867,49
(duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Portanto, ainda que haja a constrição de R$ 66.300,43, restam disponíveis para a recorrente R$ 162.567,06 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), isto é, quantia muito superior ao limite considerado impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Por certo, a norma invocada pela autora só é aplicável quando a constrição judicial fizer com que reste disponível à parte executada patrimônio inferior ao piso constante no dispositivo, revelando-se, a toda evidência, inaplicável em hipóteses como a presente, na qual a constrição judicial não tem o condão de atingir a parcela impenhorável do montante depositado em conta poupança.

É dizer: no caso em comento, ainda com a constrição judicial, a executada permanece tendo à sua disposição em sua poupança montante muito superior a 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo que se falar em abusividade na penhora.

A propósito:

[...] 8.
Os valores constantes em conta corrente oriundos de investimentos com o intuito de poupança podem ser penhorados desde que os valores sejam superiores a 40 salários-mínimos.
8.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos gozam de idêntica proteção conferida à poupança, ressalvado o caso de má-fé, cujo ônus é do credor. 8.2. Os valores mantidos em aplicação financeira, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos ̧ entende-se serem impenhoráveis, devendo as quantias bloqueadas via Sisbajud, ser liberadas em favor da executada, ora agravante. 9. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, determinar a liberação dos valores penhorados nas contas da agravante: A) o valor de R$ 21.912,80. Da aplicação em CDB mantida no PicPay; e b) o valor de R$ 2.466,17. Da conta poupança mantida no Banco do Brasil. 10. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07399.21-16.2024.8.07.0000; 194.8084; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 21/11/2024; Publ. PJe 04/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ART. 833, INCISO X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do RESP 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei nº 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).
O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não atinge somente os valores depositados em caderneta de poupança, incidindo, também, sobre outras aplicações como contas correntes e fundos de investimento, sustentando que tal providência visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
A quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecida pelo legislador como impenhorável se refere ao valor total das reservas financeiras mantidas pelo devedor sobre o qual não poderá recair a penhora. No caso vertente, considerando que o agravante possui valores superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em instituições financeiras, não merece reforma a decisão, que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito na execução fiscal de titularidade do executado.
Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5011152-32.2023.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto; Julg. 05/07/2024; DEJF 10/07/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio do numerário em conta do coexecutado.
Insurgência. Admissibilidade parcial.
O C. STJ possui o entendimento de que a regra do art. 833, X, do CPC se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.
Manutenção da penhora dos valores superiores a 40 salários-mínimos.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2091993-90.2023.8.26.0000; Ac. 17167554; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2341)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line de valores superiores a 40 salários-mínimos em conta bancária do agravante. Valor superior ao teto estabelecido no art. 833, X do CPC, o que permite sua penhora.
No mais, impenhorabilidade dos valores constritos em conta corrente por interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Impossibilidade, no caso concreto. Natureza de conta poupança não verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2184821-08.2023.8.26.0000; Ac. 16970350; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 24/07/2023; DJESP 26/07/2023; Pág. 2824)

Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade da verba constrita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que manteve a penhora sobre a verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.